Tribunal: TJDFT
Processo: 0732568-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO IMÓVEL. DESCABIMENTO.

1. Desnecessária a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar decisão que determinou a suspensão do processo, pois não há fluência do prazo prescricional intercorrente durante o período de suspensão a que se refere o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. De acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.

3. Tratando-se de imóvel objeto de contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o adquirente não ostenta a condição de proprietário, exercendo apenas a posse direta do bem, até a efetiva quitação das parcelas do preço pactuado.

3.1. Recaindo a penhora somente sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mostra-se inviabilizada a venda do bem em hasta pública, porquanto o executado, e devedor fiduciante, não é titular da propriedade do bem.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.